Tribunal: TJBA
Processo: 8133256-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133256-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENISE SILVA DO NASCIMENTO ROCHA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Apelação cível.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou procedente o pedido, por considerar iregular contratação, bem como indevida a inscrição do seu nome no SPC/SERASA, fixando “o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, DENISE SILVA DO NASCIMENTO ROCHA, devidamente atualizado e corrigido monetariamente pelo IPCA, bem como incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da presente decisão até o pagamento efetivo.”. Mérito. Do detido exame dos autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida. Alegou a parte Recorrente, em peça inaugural que foi surpreendida com a negativação do seu nome junto ao banco de dados do SPC/SERASA, contudo, aduziu desconhecer tal dívida. A empresa acionada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da dívida que motivou a negativação do nome da apelante, haja vista que, apenas juntou telas sistêmicas e faturas com endereço que diverge do endereço informado pela apelante junto a inicial. Assim, há que se falar em falha na prestação do serviço e conduta ilícita, a ensejar indenização por dano moral. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica em sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais reclamantes de ressarcimento. Danos morais majorados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida esta de correção monetária com base no INPC, e com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso. Honorários majorados.
Apelação Cível provida.